Tribunal: TJDFT
Processo: 0749968-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação de execução de duplicata sob o entendimento de os títulos foram protestados na Comarca de Senador Canedo, GO, onde reside o executado. A decisão considerou abusiva a cláusula de eleição de foro indicando esta Capital. Requer-se a concessão de liminar para evitar o envio do processo ou a extinção do processo. A um primeiro e provisório exame entendo de suspender os efeitos da decisão recorrida em face dos transtornos que trariam os atos subsequentes, envio do processo a comarca de outro Estado ou extinção do processo. A Súmula 33 do STJ dispõe: "Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa". Referida súmula foi parcialmente afetada com o advento da Lei 14.879 de 04 de junho de 2024 que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, introduziu-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório". O § 5o do art. 63, introduzido pela Lei 14.879/24, dispõe: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Ocorre que no caso, a um exame ainda preliminar, a Exequente tem sede nesta Capital, onde vendeu os produtos mencionados nos autos. Além disso, o foro para dirimir eventuais litígios decorrentes do negócio, foi eleito como sendo o de Brasília, e, por fim, conforme informa a Agravante, há dúvidas sobre se realmente a residência do executado é na Comarca indicada, tanto que o protesto foi lavrado por intimação editalícia, ante o não encontramento do endereço do devedor. Assim, suspendo os efeitos da decisão recorrida, mantendo o processo na fase em que se encontra, até pronunciamento do Colegiado. Prossiga-se, intimando-se o agravado para contraminutar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator